Tribunal: TJMT
Processo: 0001946-67.2013.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO EFETIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 216.606,85, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2013178, em face de Alcindo Ferreira dos Santos. A parte agravante sustenta a ocorrência de atos interruptivos da prescrição, consistentes na citação por edital em 23/04/2018 e na restrição de circulação de veículos via RENAJUD em 22/08/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se os atos praticados no curso da execução fiscal, especialmente a citação por edital e a restrição RENAJUD, são suficientes para interromper a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme interpretação do STJ no Tema 566.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.
A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566) estabelece que somente a efetiva citação válida (ainda que por edital) ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.
No caso concreto, embora a citação tenha ocorrido por edital, o tempo decorrido entre este ato e a sentença ultrapassou sete anos, sem que houvesse efetiva constrição patrimonial, uma vez que a medida RENAJUD não resultou na apreensão ou penhora de bens.
O simples peticionamento pela Fazenda Pública requerendo penhora online (SISBAJUD), sem resultado positivo, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso de um ano de suspensão do processo previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, contado da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis.
Apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial concreta interrompe a prescrição intercorrente.
Medidas constritivas ineficazes, como a simples restrição via RENAJUD sem apreensão de bens, não têm eficácia interruptiva da prescrição.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001946-67.2013.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 262.262.946-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO EFETIVO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 40 DA LEI No 6.830/80. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal proposta para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 216.606,85, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2013178, em face de Alcindo Ferreira dos Santos. A parte agravante sustenta a ocorrência de atos interruptivos da prescrição, consistentes na citação por edital em 23/04/2018 e na restrição de circulação de veículos via RENAJUD em 22/08/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os atos praticados no curso da execução fiscal, especialmente a citação por edital e a restrição RENAJUD, são suficientes para interromper a prescrição intercorrente nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, conforme interpretação do STJ no Tema 566.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de um ano de suspensão do processo, contado da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 566) estabelece que somente a efetiva citação válida (ainda que por edital) ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

No caso concreto, embora a citação tenha ocorrido por edital, o tempo decorrido entre este ato e a sentença ultrapassou sete anos, sem que houvesse efetiva constrição patrimonial, uma vez que a medida RENAJUD não resultou na apreensão ou penhora de bens.

O simples peticionamento pela Fazenda Pública requerendo penhora online (SISBAJUD), sem resultado positivo, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo da prescrição intercorrente tem início após o decurso de um ano de suspensão do processo previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, contado da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis.

Apenas a efetiva citação válida ou a constrição patrimonial concreta interrompe a prescrição intercorrente.

Medidas constritivas ineficazes, como a simples restrição via RENAJUD sem apreensão de bens, não têm eficácia interruptiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/80, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.05.2014 (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em ação de execução fiscal ajuizada em face de Alcindo Ferreira dos Santos, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2013178, no valor de R$ 216.606,85.

O agravante alega que a decisão recorrida incorreu em erro ao desconsiderar que houve atos processuais interruptivos da prescrição, especialmente:

A citação válida por edital, realizada em 23/04/2018, após diversas tentativas frustradas de citação por via postal e oficial de justiça;

A efetiva medida constritiva patrimonial, consistente na restrição de circulação de veículos via RENAJUD, realizada em 22/08/2019.

Sustenta que, segundo o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial o Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia com a ciência inequívoca da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento da execução fiscal, com o reconhecimento da eficácia interruptiva da restrição RENAJUD realizada em 22/08/2019.

Contrarrazões. (id. 326357388)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em ação de execução fiscal ajuizada em face de Alcindo Ferreira dos Santos, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 2013178, no valor de R$ 216.606,85.

Com efeito, a questão da prescrição intercorrente em execuções fiscais foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou teses para a contagem do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80.

Entre as teses firmadas, destaca-se que o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos.

Ademais, estabeleceu-se que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação, ainda que por edital, são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo requerendo a penhora.

No caso em análise, verifica-se que entre a citação via edital e a sentença transcorreram mais de 7 (sete) anos, configurando, desta forma a prescrição intercorrente.

o apelante sustenta que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data do primeiro petitório apresentado pela Fazenda Pública após a citação, em 24/04/2006, quando requereu a penhora online via Sistema SISBAJUD.

No caso, conforme já dito, embora o pedido de penhora online tenha sido formulado dentro do prazo, não houve efetiva constrição patrimonial, razão pela qual não se interrompeu o curso da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025